Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO JORNADA. FIBROMIALGIA. PERÍCIA. IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido da autora de redução de jornada de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia judicial para deslinde da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
4. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa.
5. Pairando dúvidas quanto aos fatos alegados pelas partes, e não sendo possível dirimi-las com as provas constantes nos autos, cabe ao magistrado determinar a produção de prova pericial necessária para o julgamento do feito, conforme preceitua o artigo 370 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento acolhida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I, 370, 371. Lei Complementar no 840/2011, art. 61, I, §1o. Decreto no 34023/2012, art. 43. Lei Distrital o 7.336/2023, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 20029404 da Relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu no Conselho Especial. Acórdão no 1126593 da Relatoria do Desembargador Fernando Tavernard na 3a Turma Recursal. Acórdão no 1105269 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível.